Tribunal: TJSP
Processo: 1010301-43.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c.c. devolução de valores. Sentença de parcial procedência quanto à corretora "HLP" e improcedência quanto à correquerida "Roberto Camarneiro". Insurgência dos autores. Ausência de prova de que a correquerida "Roberto" tenha participado do negócio. Improcedência mantida. Prejuízo material inexistente, na medida em que os valores despendidos com

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c.c. devolução de valores. Sentença de parcial procedência quanto à corretora "HLP" e improcedência quanto à correquerida "Roberto Camarneiro". Insurgência dos autores. Ausência de prova de que a correquerida "Roberto" tenha participado do negócio. Improcedência mantida. Prejuízo material inexistente, na medida em que os valores despendidos com aluguel seriam, de todo modo, destinados ao pagamento de parcelas de financiamento, caso tivesse vingado o negócio. Danos morais arbitrados em montante razoável, condizente com as peculiaridades do caso. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010301-43.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
RAYLLON DE SOUSA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e KÁSSIA SAMARA DA
SILVA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ROBERTO CAMARNEIRO
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI e HLP IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-43.2016.8.26.0223 -Voto no 4456
2
VOTO No 4456
APELAÇÃO No 1010301-43.2016.8.26.0223
APELANTES: RAYLLON DE SOUSA SILVA E KÁSSIA SAMARA DA
SILVA SOUSA
APELADOS:
ROBERTO
CAMARNEIRO
EMPREENDIMENTOS
E
CONSTRUÇÕES EIRELI E HLP IMÓVEIS LTDA
COMARCA DE GUARUJÁ
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c.c.
devolução de valores. Sentença de parcial procedência
quanto à corretora “HLP” e improcedência quanto à
correquerida “Roberto Camarneiro”. Insurgência dos
autores. Ausência de prova de que a correquerida “Roberto”
tenha participado do negócio. Improcedência mantida.
Prejuízo material inexistente, na medida em que os valores
despendidos com aluguel seriam, de todo modo, destinados
ao pagamento de parcelas de financiamento, caso tivesse
vingado o negócio. Danos morais arbitrados em montante
razoável, condizente com as peculiaridades do caso.
Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 104/109, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação de rescisão contratual c.c. pedidos indenizatórios
ajuizada por Rayllon de Sousa Silva e outro em face de Roberto Camarneiro
Empreendimentos e Construções - Eireli e outro, nos seguintes termos:
"Diante do exposto, e pelo mais que dos autos consta,
a) JULGO IMPROCEDENTE a ação com relação ao
corréu
Roberto
Camarneiro;
e
b)
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com
relação à corré "HLP", e o faço para condená-la a
restituir o valor recebido, de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária, desde 24 de março de
2016 (p. 33), e juros de 1% (um por cento) ao mês,
desde a citação; e para condená-la a indenizar os danos
morais causados, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-43.2016.8.26.0223 -Voto no 4456
3
reais), com correção monetária, desde esta data, e juros
de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por ser
beneficiário da gratuidade, com relação ao corréu
Roberto, isento o autor de recolher as custas, mas o
condeno a pagar honorários advocatícios, no percentual
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
caso superada a necessidade (p. 40).Com relação à
corré "HLP", rateio as custas em 50% para cada; isento
o autor do pagamento de sua cota parte. Deixo de
condenar o autor a pagar honorários ao patrono desta
corré, porque ela não ofertou resposta. Condeno a corré
a pagar honorários ao patrono do autor, estes ora
arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante
devido.P.R.I.C."
Apelam os autores. Preliminarmente, sustentam nulidade processual em razão da
ausência de juntada do contrato social da empresa ROBERTO quando de sua
contestação, bem como da não comprovação do recolhimento da taxa de mandato,
com o consequente desentranhamento da contestação e decretação de revelia. No
mérito, em apertada síntese, pretendem a condenação solidária das apeladas, pela
aplicação da teoria da aparência, bem como a reforma da sentença para determinar a
restituição dos alugueres pagos e a elevação dos danos morais de R$10 mil para
R$20 mil.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, a despeito de devidamente
intimadas as apeladas.
As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
Os autores ajuizaram a ação alegando que, no intuito de adquirirem sua casa própria,
visitaram o empreendimento da empresa ROBERTO, situado no Loteamento Parque
da Enseada, onde se localiza o sobrado (57), na rua 12, no 86, na cidade do
Guarujá/SP; ao chegarem, foram encaminhados ao empregado da corré HLP, Sr.
Marco Aurélio Esteves dos Reis, que intermediou a venda, informando que seria
necessário o pagamento de uma entrada de 10 mil reais e o saldo restante, de 120 mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-43.2016.8.26.0223 -Voto no 4456
4
mediante financiamento bancário; os autores aceitaram as condições, assinaram
contrato particular de compra e venda (fls. 27/31 dos autos, assinado apenas pelos
compradores e por uma testemunha não identificada) e pagaram o valor da entrada à
HLP (recibo assinado por Marco Aurélio dos Reis, f. 33); porém, o financiamento
bancário nunca saiu em razão de ROBERTO ter se recusado a comparecer ao banco
para assinatura da documentação, alegando que o dinheiro não lhe havia sido
repassado pela HPL; em paralelo, ROBERTO e HLP discutiam entre si dívidas que
teriam um com o outro, o que acabou inviabilizando a continuidade dos
procedimentos e impedindo que os autores conseguissem o financiamento.
Por não receberem o imóvel pelos réus, os autores/apelantes sustentam que tiveram
de continuar morando de aluguel, frustrando o sonho da casa própria, além de não ter
havido a devolução da quantia paga como sinal e entrada do negócio. Em razão
disso, postularam: a) a resolução do contrato; b) a condenação solidária dos réus à
devolução do valor de R$ 10.000,00 a título de danos materiais; c) a restituição dos
valores referente aos alugueres pagos pelos requerentes entre a aquisição do imóvel e
a decisão que decretar a resolução contratual; e d) pagamento do valor de R$
20.000,00, a título de danos morais.
A apelada ROBERTO apresentou a contestação de fls. 65/71 alegando que não
autorizou a corré a comercializar seus imóveis, bem como que nada recebeu do
negócio feito entre os autores e a corré HLP. Sustentou, ainda, que não assinou nem
recebeu qualquer valor da parte autora através da empresa HLP que, em sua visão,
teria praticado estelionato.
Por outro lado, apesar de regularmente citada, a coapelada HLP deixou decorrer o
prazo legal sem ofertar contestação (p. 95).
Sobreveio a sentença de improcedência contra a coapelada ROBERTO, já que de fato
esta empresa não contratou com os apelantes ou com coapelada; e de parcial
procedência contra a apelada HLP, nos termos já supra relatados, o que ensejou a
interposição do presente apelo, o qual, todavia, não prospera.
Com efeito, no respeitante ao pleito de decretação da revelia da coapelada
ROBERTO em razão da ausência de juntada do contrato social e recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-43.2016.8.26.0223 -Voto no 4456
5
custas de mandato, de se ver que não foi conferido prazo pelo MM. juízo a quo para
ser sanado o defeito, conforme determina o art. 76, da legislação adjetiva, razão pela
qual não se pode, de plano, decretá-la, sob pena de nulidade.
Isso não obstante, ainda que se admitisse a existência de qualquer nulidade
processual decorrente da não apresentação de contrato social e/ou não comprovação
do recolhimento da taxa de mandato, resultando na eventual revelia da apelada
ROBERTO, tal fato não teria como consequência automática a total procedência da
ação. Isso porque, mesmo em casos em que a revelia é decretada, com a presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial, o magistrado é livre para decidir de acordo
com a sua convicção e com a prova dos autos, não estando obrigado a entender pela
total procedência da demanda.
No caso em tela, não há qualquer elemento a indicar que havia autorização por parte
da empresa ROBERTO para que a HLP comercializasse seus imóveis, recebesse
pagamentos e, enfim, assumisse obrigações em seu nome, tampouco pela teoria da
aparência, suscitada pelos apelantes. Pelo contrário, o Instrumento de Compra e
Venda e o recibo juntados aos autos pelos apelantes sequer estão assinados pela
empresa ROBERTO, o que torna ainda mais evidente a ausência de responsabilidade
da coapelada pelos fatos.
Assim, mesmo considerando uma eventual revelia, a improcedência da demanda em
relação à coapelada ROBERTO, conforme bem consignado na sentença, é medida
que se impõe.
Do mesmo modo, a sentença deve ser mantida no tocante à condenação da HLP ao
pagamento de danos materiais (devolução do valor de entrada, no importe de R$10
mil) e de danos morais (também no importe de R$10 mil), quantia que se mostra
razoável com os dissabores experimentados. Outrossim, a pretensão de pagamento de
alugueres se mostra realmente improcedente, uma vez que, se é verdade que os
apelantes poderiam ter 'economizado' com alugueres caso adquirissem o imóvel para
moradia (R$ 600,00 por mês), também é verdade que assumiriam parcelas relativas
ao financiamento (o que não ocorreu devido à não concretização da venda),
inexistindo, nesses termos, prejuízos materiais a serem indenizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-43.2016.8.26.0223 -Voto no 4456
6
Destarte, nenhum reparo merece a bem lançada sentença.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator